Tribunal: TCU
Processo: 015.545/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1139/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235 e 237, IV, do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em não conhecer da representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade, indeferir a concessão de medida cautelar, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 015.545/2020-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos - SP 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Dar ciência desta deliberação ao Município de Ferraz de Vasconcelos e ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; 1.6.2. Arquivar os presentes autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 105 da Resolução - TCU 259/2014.